Tribunal: STF
Processo: ARE 1487709
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Petrucia Pereira Ribeiro e Outro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Responsabilidade civil. Ação proposta por tios de adolescente perseguido por policiais militares após roubar um caminhão e que veio a óbito em troca de tiros com os milicianos. Depoimento das vítimas do roubo revelam que os quatro assaltantes estavam armados, inclusive o adolescente, que foi reconhecido. Retidão da conduta dos agentes públicos, que revidaram injusta agressão - Inquérito policial arquivado Ato ilícito não configurado - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela legitimidade da conduta dos agentes públicos e a consequente ausência de configuração de ato ilícito, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1190232 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31-05-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGENTES DA POLÍCIA MILITAR. ABUSO DE PODER. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 631126 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 08-10-2010)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente